Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-50.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702585-50.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DJAIR TORRES VERAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por DJAIR TORRES VERAS em face da sentença de ID n.o 40331666, proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria. O acusado, assistido por advogado subscritor do termo de ID n.o 40331674, apresentou recurso de apelação na forma prevista pelo art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, requerendo a apresentação das razões recursais perante este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Porém, a defesa, devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo determinado, conforme certificado nos autos (ID n.o 40937984). Dessa forma, proceda-se à intimação pessoal do apelante para que se manifeste, no prazo de 05 dias, se deseja constituir novo patrono ou se pretende o patrocínio da Defensoria Pública. Em caso de silêncio do apelante, os autos serão remetidos à Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao recurso da defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para a emissão de parecer. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador